Tribunal: TCU
Processo: 020.050/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8253/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.050/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Bernadete dos Santos Baptista (XXX.525.238-XX); Cristina dos Santos Baptista (XXX.561.518-XX); Euzebia Francisca Martins (XXX.736.781-XX); Francilene Braga da Costa Lima (XXX.411.423-XX); Heitor Vinicius Santos Silva (XXX.399.154-XX); Ilma da Cruz Duarte (XXX.763.551-XX); Maria Aparecida da Costa Barros (XXX.456.537-XX); Monica dos Santos Lima (XXX.250.506-XX); Patricia de Oliveira Silva (XXX.991.614-XX); Rosemary dos Santos Ferreira (XXX.061.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.